Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701291-07.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: E. S. N. D. C. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de efeitos infringentes e modificativos requeridos nos embargos de declaração opostos por E. S. N. D. C., subscrito pela Defensoria Público do DF, bem como em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, INTIME-SE A PARTE EMBARGADA (DISTRITO FEDERAL), facultando-lhe a apresentação de contrarrazões à referida pretensão aclaratória, no prazo estabelecido no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator